Tribunal: TJDFT
Processo: 0747776-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FGB - FUNDO GARANTIDOS DE BENEFÍCIOS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA NA MODALIDADE FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO (FGB). PRETENDIDA A REPACTUAÇÃO DA RENTABILIDADE MÍNIMA GARANTIDA À PARTICIPANTE NO PERÍODO DE DIFERIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO DE CONCESSÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUÍLIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. ALTERAÇÕES NO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DO PAÍS. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMAS REGULATÓRIAS QUE IMPÕEM À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA A FORMAÇÃO DE PROVISÕES FINANCEIRAS. NORMATIZAÇÃO BAIXADA PELA SUSEP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. REGRAS VOLTADAS A PROTEGER OS CONSUMIDORES E AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE PERDAS ESPERADAS E DE PERDAS INESPERADAS. PREVENÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER O PRINCÍPIO DA SOLVÊNCIA ATUARIAL. LIMITE DE ACEITAÇÃO DE RISCOS NÃO SUPERADO. OCORRÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FATOR PREPONDERANTE PARA COMPROMETIMENTO DO PRINCÍPIO DE SOLVÊNCIA ATUARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incide o microssistema do Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, conforme orientação expressa no enunciado da Súmula 563 do c. STJ.
2. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças, aquele na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos.
3. A interferência judicial em contratos com fundamento na teoria da imprevisão somente é admitida quando verificada a ocorrência de fator inusitado e surpreendente, surgido no curso do contrato, que, ultrapassando os riscos normais do negócio, coloca em situação de extrema dificuldade um dos contratantes e ocasiona a excessiva onerosidade de sua prestação. Inteligência dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil.
4. Contrato de previdência privada na modalidade Fundo Garantidor de Benefício (FGB). A despeito das alegações deduzidas em razões recursais, não podem ser considerados fatos imprevisíveis a redução da taxa básica de juros e o aumento da expectativa de vida da população, especialmente em contratos de previdência complementar de longa duração, isso porque, na elaboração desse tipo de contrato, cuja vigência usualmente se estende por vários anos, tais variáveis são projetadas e avaliadas pela entidade de previdência privada por meio de estimativas atuariais e estudos prospectivos, como forma de mitigar os riscos inerentes à execução do contrato e garantir seu equilíbrio econômico-financeiro. Aliás, vale consignar, é exclusiva da entidade de previdência privada a definição das hipóteses demográficas, econômicas e financeiras, com o que foram por delas, em decisão estratégica atinente à sua política de negócios, a opção pela escolha da tábua biométrica, do indexador monetário e do percentual de juros. O consumidor de modo algum interferiu no estabelecimento desses específicos pontos quando da adesão ao produto da previdência chamado Fundo Garantidor de Benefícios (FGB). Nessa perspectiva, as oscilações inflacionárias e a evolução da tábua biométrica pertencem à alea natural do contrato de previdência complementar e, por esse motivo, não configuram evento extraordinário capaz de justificar a revisão do negócio jurídico com fundamento na teoria da imprevisão, mesmo porque não estão contabilizadas pela ré/recorrente os períodos da economia em que pode obter lucros sucessivos. Assim, não tem cabimento a pretendida repactuação das disposições contratuais atinentes à rentabilidade mínima conferida à participante no período de diferimento e dos critérios de atualização do benefício no período de concessão nem mesmo a postulação subsidiária de rescisão do contrato. Pedido fundamentado em suposta onerosidade excessiva decorrente da superveniência de fatos extraordinários e imprevisíveis.
5. Da mesma forma, não constitui circunstância imprevisível a superveniência de normas regulatórias que impõem à apelante a formação de provisões financeiras para garantia de pagamento dos benefícios, tal como a Provisão Complementar de Cobertura (PCC), instituída pela Resolução CNPS n. 321/2015. Isso porque a possibilidade de serem ditas obrigações instituídas pelo órgão regulador está expressamente prevista no art. 9o Lei Complementar n. 109/2001. Além do mais, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, adotou ao longo do tempo diversas iniciativas para melhor proteger não apenas os consumidores, mas também as entidades supervisionadas, quer de perdas esperadas, quer de perdas inesperadas, estando nesse contexto a exigência de Provisão Complementar de Cobertura (PCC), que constituiu, entre outras finalidades, medida de prevenção para atender ao princípio da solvência atuarial. De consequência, inaceitável o argumento de que a entidade de previdência autora, ora recorrente, não tenha tido prévio conhecimento, desde a aprovação do produto que colocou no mercado de previdência privada, no caso concreto o FGB, de que deveria condicionar a aceitação de riscos a seu limite técnico.
6. Caso concreto em que a prova pericial produzida em juízo não autoriza a pretendida revisão ou rescisão do contrato, uma vez que atestado pela expert que as alterações no contexto econômico e demográfico do país, assim como as modificações na normativa regulatória, conquanto possam impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, encerram circunstâncias inerentes aos riscos da atividade desempenhada pela apelada. Além disso, a assertiva de que os planos de previdência na modalidade FGB causam onerosidade excessiva não está de nenhum modo amparada em ações/medidas/normatização quer do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP quer da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, uma vez que nem aquele órgão nem esta autarquia atuaram para proibir a comercialização desse produto ou para impedir sua continuidade.
7. Quanto à pueril alegação de que constitui fator preponderante para o comprometimento do princípio de solvência atuarial alterações no cenário socioeconômico ou modificações regulamentares estabelecidas para o mercado de previdência privada, inadmissível considerá-la como fundamento legitimador da postulada revisão ou rescisão do contrato, sob pena de violação ao princípio da boa-fé, que deve ser necessariamente observado pelos contratantes. De mais a mais, os ônus decorrentes de eventuais equívocos na tomada de decisões estratégicas pela entidade de previdência apelante não podem ser simplesmente transferidos ao consumidor. Cumpre-lhe assumir responsabilidades como administradora de recursos de previdência, entre elas a de oferecer confiança ao consumidor.
8. Recurso conhecido e desprovido.